Tribunal: STF
Processo: ARE 1591493
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETOS PRESIDENCIAIS Nº 11.846/2023 E 12.338/2024. CRIME HEDIONDO. AFERIÇÃO DA NATUREZA DO DELITO NA DATA DO DECRETO. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução contra decisão proferida pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto, que indeferiu o pedido de comutação de penas, com fundamento nos Decretos Presidenciais nº 11.846/2023 e nº 12.338/2024. O agravante sustenta que os crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP) foram praticados antes da alteração legislativa que os tornou hediondos, invocando o princípio da irretroatividade da lei penal, além de alegar o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos nos referidos Decretos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a hediondez dos crimes deve ser a base na data do cometimento do delito ou na data da edição do Decreto Presidencial que concede o benefício; (II) estabelecer se o agravante preenche os requisitos objetivos para a comutação da pena previstos nos Decretos nº 11.846/2023 e 12.338/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A comutação da pena é ato de clemência do Presidente da República, de natureza discricionária e vinculada aos critérios definidos no próprio Decreto Presidencial, não cabendo ao Poder Judiciário ampliar seus efeitos ou afastar as restrições nele contidas, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes (CF, art. 84, XII). 4. Os Decretos nº 11.846/2023 e 12.338/2024 vedam expressamente a concessão de comutação a condenados por crimes hediondos ou equiparados, nos termos do artigo 1º, inciso I, de ambos os atos normativos. 5. Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a hediondez do delito para fins de indulto ou comutação deve ser aferida na data da edição do Decreto Presidencial, e não na data do fato delituoso. 6. Os delitos de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo praticados pelo agravante são considerados hediondos desde a alteração promovida pela Lei nº 13.964/2019, razão pela qual incide a vedação contida nos Decretos. 7. Ademais, em relação aos crimes comuns, o agravante não cumpriu dois terços das penas dos crimes impeditivos, conforme exigido pelo art. 9º, parágrafo único, do Decreto nº 11.846/2023 e art. 7º, parágrafo único, do Decreto nº 12.338/2024, o que também inviabiliza a concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Recurso não provido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX e XL, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente